Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA. SIMULACRO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 156 DO CPP. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras das vítimas, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 2o-A do art. 157 do CP, podendo ser comprovada por qualquer outro meio de prova, notadamente as declarações da vítima.
IV – É ônus da Defesa apresentar o suposto simulacro utilizado para o cometimento do crime, na forma do art. 156 do CPP, a fim de comprovar a alegação de que não haveria potencialidade lesiva.
V – Recursos conhecidos e desprovidos.